Tribunal: TJDFT
Processo: 0741035-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741035-53.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DANIELI COELI MALSCHIK DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705562-37.2024.8.07.0001, promovido pelo agravante em desfavor de DANIELI COELI MALSCHIK. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 248478751 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora do saldo do fundo de previdência da executada, ao entendimento de que tal verba não faz parte do patrimônio dos participantes, razão pela qual são insuscetíveis de penhora. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta a possibilidade de penhora do saldo do fundo de previdência da agravada, junto à Brasilprev, uma vez que exauridos os meios de pesquisa de bens passíveis de quitação do débito. Aduz que não se aplica a regra da impenhorabilidade, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, aos valores depositados em previdência privada. Ao final, o agravante postula a concessão do efeito suspensivo, para determinar o envio de ofício à SUSEP e CNseg (sic). No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja reformada a r. decisão, e deferida a penhora na conta da previdência privada, com a determinação de ofício à instituição. Comprovante do recolhimento do preparo recursal juntado em ID 76584455. É o relatório. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves tece as seguintes considerações (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência.1 (grifo nosso). No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido o pedido de penhora de valores de VGBL da agravada, o pedido liminar deduzido pelo agravante deve ser analisado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a concessão do efeito suspensivo. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A questão controvertida reside em analisar a possibilidade de se determinar a penhora do saldo do fundo de previdência VGBL da agravada, junto à Brasilprev. Como dispõe o art. 1o da Lei Complementar 109/2001, o regime de previdência complementar é baseado na constituição de reservas que garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202 da Constituição Federal. Seu principal objetivo é resguardar o próprio futuro do participante e/ou de seus beneficiários, garantindo o recebimento de certa quantia, com vistas à manutenção futura do atual padrão de vida. A Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a possibilidade de penhora de valores depositados em fundo de previdência deve ser analisada caso a caso. Quando as provas dos autos revelarem a utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, estará demonstrada sua natureza alimentar e, consequentemente, sua impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil2. De outro lado, quando não se observa a utilização do saldo para esse fim, tem-se a desnaturação da verba, que passa a ser mero investimento e, portanto, passível de penhora. A previdência privada aberta, que é o caso dos autos, é um tipo de investimento previdenciário voltado a qualquer pessoa física ou jurídica que queira complementar a aposentadoria oficial ou apenas formar uma reserva financeira de longo prazo3. O art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, tais como salários, aposentadorias e pensões. A doutrina e a jurisprudência, contudo, são firmes ao reconhecer que tal regra não é absoluta e que a proteção somente se estende a valores que comprovadamente se destinam à subsistência do devedor e de sua família. Nesse contexto, é necessário compreender a natureza do VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre), produto adquirido pela agravada e objeto do pedido de penhora por parte do agravante. Embora seja usualmente denominado “plano de previdência privada”, o VGBL não corresponde, em essência, a uma aposentadoria ou pensão. Trata-se de um produto financeiro híbrido, que combina seguro de vida com cláusula de sobrevivência e, principalmente, reserva de capital formada pelos aportes do titular. Assim, é possível resgate dos valores aplicados a qualquer momento, inexistindo e vinculação imediata à subsistência do participante, diferentemente das aposentadorias oficiais ou de verbas alimentares típicas. Assim, embora o VGBL possa ser utilizado futuramente para complementar a renda do devedor, sua natureza predominante é de aplicação financeira disponível, equiparando-se a outros investimentos como fundos ou poupança. Há orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, de que a impenhorabilidade só se aplica quando comprovado o caráter alimentar da verba, o que não se verifica no presente caso: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPENHORABILIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a penhora de valores em previdência privada do agravante, sob o argumento de que tais valores não são impenhoráveis por não estarem sendo utilizados para sustento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se os valores depositados em previdência privada são impenhoráveis, mesmo que inferiores a 40 salários mínimos. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, considerando que a penhora de valores em previdência privada é cabível, pois não configuram verba de natureza alimentar. 4. A jurisprudência do STJ estabelece que a impenhorabilidade automática se aplica apenas a valores em caderneta de poupança, podendo ser estendida a outras aplicações financeiras somente se comprovado que constituem reserva para o mínimo existencial. 5. No caso concreto, não foi demonstrado que os valores penhorados eram utilizados para sustento, justificando a penhorabilidade. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno improvido. Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de valores em previdência privada depende da comprovação de que são utilizados para sustento ou constituem reserva para o mínimo existencial. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, IV e X; CPC/2015, art . 854, § 3o, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.660.671/RS, Min . Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024. (STJ - AgInt no REsp: 1938804 SP 2021/0150308-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024). No mesmo sentido, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. VGBL. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VERBA ALIMENTAR. APLICAÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. ESSENCIALIDADE. SUBSISTÊNCIA. DEVEDOR. CONTRADITÓRIO. 1. Os valores pagos a título de complementação de aposentadoria possuem, via de regra, natureza previdenciária e, portanto, são cobertos pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão de sua natureza alimentar. 2. Todavia, consoante Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cabe ao Juiz analisar, no caso concreto, após o devido contraditório, o caráter alimentar ou não dos valores aportados no Plano de Previdência Privada e, se o caso, declarar a sua impenhorabilidade, comprovada a natureza previdenciária do investimento pelo devedor. 3. Verificada, em análise das provas, a natureza de investimento ou aplicação bancária para fins especulatórios, bem como não se destinarem à subsistência do devedor e de sua família, os valores depositados no Plano de Previdência do Banco do Brasil VGBL são penhoráveis. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1318047, 0747143-74.2020.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/02/2021, publicado no DJe: 01/03/2021.) . Ressalte-se que é o ônus do devedor demonstrar que as quantias acumuladas possuem caráter alimentar e que a penhora delas comprometerá sua subsistência Além disso, registra-se que nos autos originários foram esgotados os meios ordinários de localização de bens e ativos da devedora, inclusive mediante utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (IDs 217459652, 219625644, 219628096 e 221191135, origem). Ou seja, o VGBL localizado, no valor de R$ 7.194,70 (ID 247625229, origem), configura-se, até o momento, o único patrimônio disponível para satisfação, ainda que parcial, do crédito. Tal circunstância reforça a necessidade da constrição, atendendo ao princípio da efetividade da execução (art. 797 do CPC), sem violar a regra da menor onerosidade (art. 805 do CPC), pois não se identificaram alternativas menos gravosas à devedora. No caso em exame, a agravada não comprovou que o VGBL constitui sua fonte de subsistência ou que os valores ali mantidos possuem natureza alimentar. Ao revés, a prova carreada indica tratar-se de reserva patrimonial disponível, que pode ser resgatada a qualquer tempo, razão pela qual não se justifica a proteção conferida pelo art. 833, IV, do CPC. Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, observa-se estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL para deferir a penhora dos valores aportados pela agravada em VGBL (ID 247625229 na origem). Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 17a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de setembro de 2025 às 17:02:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2 Nesse sentido: EREsp n. 1.121.719/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/2/2014, DJe de 4/4/2014; AgInt no AREsp n.1.937.498/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11.4.2022, DJe de 19.4.2022; AgInt no AREsp n. 1.697.507/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.) , AgInt no AREsp n. 2.082.043/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023 e AgInt no AREsp n. 2.061.984/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. 3 https://www1.brasilprev.com.br/simulador-previdencia-privada